Tribunal: TJDFT
Processo: 0712259-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712259-48.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ADIMAR LITTER, ALBERTO LUIZ JACOMELLI, ARLINDO MIGUEL TENROLLER, CELSO GILMAR SCHENCKEL, ARISTEU ZUFFO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 20o Vara Cível de Brasília (ID de origem 119636500) que, nos autos da liquidação individual provisória de sentença (processo n. 0727972-94.2021.8.07.0001), referente ao título judicial oriundo da ação civil pública n. 94.008514-1, rejeitou “a impugnação do requerido e defiro a prova pericial na especialidade contábil, conforme solicitado pela referida parte, que deverá arcar com os honorários do perito.” Em suas razões recursais (ID 34566999), o agravante aduz que o chamamento ao processo dos demais réus condenados solidariamente (União e BACEN) se faz necessário, com fulcro nos arts. 130 a 132 do CPC, pois o quantum debeatur ainda não está definido. Assinala que o direito de o exequente eleger somente um dos devedores solidários para incluir no polo passivo não exclui o direito de o executado chamar ao processo os demais devedores, o que reforça a importância de ingresso no feito quanto aos aludidos réus. Discorre sobre o Plano Collor e as nuances legislativas da década de 1990 acerca dos índices de correção monetária aplicáveis à caderneta de poupança, sendo, no seu entendimento, correta a incidência do IPC em 84,32% (oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento). Quanto à correção monetária do eventual saldo apurado em favor dos exequentes, argumenta a necessidade de utilização dos índices aplicáveis pela Justiça Federal. Sobre os juros de mora, por sua vez, salienta que o termo inicial deve ser a data da citação da fase de liquidação, porquanto os exequentes não integravam a ação que deu origem ao título. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, nos termos da argumentação exposta. Preparo recolhido (IDs 34566997 e 34566998). Consoante decisão de ID 34638120, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Apesar de intimadas, as partes agravadas não apresentaram contraminuta ao agravo de instrumento, de acordo com a certidão de ID 35431030. Em 10/5/2022, foi prolatada sentença na origem (ID na origem 123745261). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos, verifica-se que o feito foi sentenciado em 10/5/2022, ocasião em que foi julgado extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC (ID 123745261 do processo n. 0727972-94.2021.8.07.0001). A propósito, confira-se inteiro teor da sentença: Trata-se de liquidação provisória de sentença coletiva, na qual, após a impugnação do banco, os requerentes constataram o seguinte (ID 120716531): "(...) das cédulas acostadas aos autos pelo requerido nove delas estão fora da data base abrangida pela sentença, abril de 1990, e a única que teve vencimento posterior não foi remunerada pelo índice da poupança, não se enquadrando também para a liquidação do julgado. Portanto, nenhuma das cédulas postuladas está apta a passar pela liquidação, pois não possuem valor a ser apurado e ressarcido, chegando-se a conclusão que a liquidação importa em valor zero, ou seja, não há valor a restituir aos requerentes, e em razão disso a realização da prova pericial se mostra absolutamente despicienda." Ou seja, munido das referidas cédulas de crédito rural, os requentes observaram a inexistência de crédito a ser liquidado e, consequentemente, ressarcido a seu favor. Nesta seara, inviável o prosseguimento do feito pela ausência dos pressupostos processuais. Com base no princípio da causalidade, entendo que o requerido deve suportar os ônus de sucumbência, eis que somente apresentou as cédulas de crédito bancário no processo judicial, desconsiderando as solicitações dos requerentes para a disponibilização dos referidos documentos em sede extrajudicial (ID 99941390). Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 85, § 8o, do CPC, ressaltando-se que a aplicação do § 2o ensejaria valor irrisório. Arquivem-se. Comunique-se o teor da presente sentença nos autos do agravo de instrumento do ID 122263497. Destarte, em razão da superveniência da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em homenagem ao princípio da cognição, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso, que se limita à análise da impugnação apresentada pelo executado. Nessa linha, confira-se precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: (...) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. (...) (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) (...) 2. A superveniência de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a perda de objeto do recurso especial oriundo de decisão interlocutória. (...) (AgInt no AREsp 1235877/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC e inciso III do art. 87 do RITJDFT, está prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 20 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora